Tribunal: STF
Processo: MS 38927
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Redução de coeficiente individual de participação no FPM. Atuação em regime de plantão no recesso judiciário. Ausência dos requisitos para o deferimento do pedido de medida liminar.



    1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Breu Branco/PA contra a Decisão Normativa-TCU nº 201, de 28 de dezembro de 2022, por meio da qual o Presidente do Tribunal de Contas da União, ad referendum do Plenário daquele órgão, aprovou, para o exercício de 2023, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



    2. A inicial da impetração defende, em síntese, que o ato impugnado, ao reduzir - de 2,4 para 1,8 - o coeficiente utilizado no cálculo da quota de recursos do FPM a serem repassados ao Município de Breu Branco/PA, no exercício de 2023, incidiu em ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Magna Carta, bem como à regra prevista na LC nº 165/2019, que acrescentou o § 3º ao art. 2º da LC nº 91/1997. Consigna (inicial, fls. 4-5; realces no original):



    “(...) tendo sido reconhecido no ano de 2019 (doc. IV em anexo) que o Município de Breu Branco, ora Impetrante, registrava uma população de 64.738 não poderia o TCU – Tribunal de Contas da União, no ano de 2022, com publicação realizada para aplicação no ano de 2023, diminuir o coeficiente de seu FPM – Fundo de Participação dos Municípios, mesmo tendo registrado diminuição do número de habitantes.



    Em razão disso, deve ser respeitado o princípio da legalidade, observando o preceito da Lei Complementar nº. 165/2019 que ‘proíbe’ a redução do coeficiente municipal decorrente da estimativa do IBGE, salvo se realizado novo Censo Demográfico, o que não ocorreu.



    Neste ponto, fato notório, amplamente divulgado em todas os meios de comunicação, foram as dificuldades encontradas pelo IBGE na realização do Censo 2022, bem como os diversos adiamentos nos prazos de entrega que impediram o Instituto de chegar, ao menos próximo, do término do Censo 2022.



    (...)



    Por óbvio, com o Censo 2022 ainda em andamento, os dados preliminares, não poderiam ser contados como finais, ao nosso entender, conforme exigência da Lei Complementar nº 165/2019.”



    3. A par de tais argumentos, voltados a evidenciar a probabilidade do direito vindicado, a parte impetrante, no intuito de demonstrar a presença do requisito do perigo da demora, veicula as seguintes considerações (inaugural, fl. 8):



    “O perigo da demora fica evidenciado na medida que haverá a diminuição do coeficiente de distribuição individual do Fundo de Participação dos Municípios para o Município de Breu Branco, Impetrante, de 2,4 (dois vírgula quatro) para 1,8 (um vírgula oito), que trará como consequência imediata a diminuição dos repasses utilizados para o custeio dos serviços públicos já em janeiro de 2023.”



    4. Deduzido, com amparo em tais fundamentos, pedido de liminar, para suspender parcialmente os efeitos do ato questionado e determinar a observância do coeficiente individual de 2,4, no tocante ao Município de Breu Branco/PA, “até que se realize/termine o levantamento censitário pelos órgãos competentes, nos termos da Lei Complementar nº 165/2019” (peça de ingresso, fl. 9).



    5. A impetração foi protocolada e distribuída à Ministra Cármen Lúcia em 30.12.2022, vindo os autos conclusos a esta Presidência, na forma do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Examino o pedido de medida liminar.



    6. Entendo, em sumária cognição, exercida excepcionalmente, em regime de plantão no recesso judiciário, que não se faz presente o requisito da probabilidade do direito invocado, exigível para o deferimento do pedido de medida liminar, uma vez que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a atuação do TCU, na espécie, aparenta ter sido orientada não por estimativas, mas por dados coletados pelo censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2022.



    7. Enfatizo que o § 3º do art. 2º da LC nº 91/1997, acrescentado pela Lei Complementar nº 165, de 03.01.2019, estatui: 



    “Art. 2°



    (...)



    § 3º A partir de 1º de janeiro de 2019, até que sejam atualizados com base em novo censo demográfico, ficam mantidos, em relação aos Municípios que apresentem redução de seus coeficientes decorrente de estimativa anual do IBGE, os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018.” 



    8. À luz do referido preceito legal, portanto, a manutenção dos coeficientes utilizados no exercício de 2018 somente é assegurada no caso de redução de coeficiente individual de participação no FPM amparada em estimativa do IBGE.



    9. Ocorre que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a edição da Decisão Normativa-TCU nº 201, de 28 de dezembro de 2022, aparentemente não se amparou em estimativa fornecida pelo IBGE, mas em dados populacionais oriundos do censo demográfico realizado em 2022. Assim, a redução do coeficiente individual de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, no tocante ao impetrante, não aparenta conflitar com a regra prevista no § 3º do art. 2º da LC nº 91/1997, acrescentado pela LC nº 165/2019.



    10. É o que se colhe do seguinte trecho da Nota Técnica/Semag, de 30 de dezembro de 2022, veiculada no sítio do TCU na rede mundial de computadores1:



    “ 3. De acordo com o disposto no inciso II do art. 92 da Lei 5.172, de 25/10/1966, com a redação dada pela Lei Complementar 143, de 17/7/2013, o Tribunal tem até o último dia útil de cada exercício para encaminhar ao Banco do Brasil os coeficientes do FPM que vigorarão no exercício subsequente. 



    (...)



    4. O cálculo é realizado conforme os dados oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, nos termos do art. 91, § 3º, da Lei 5.172/1966 e segue metodologias estabelecidas pela Lei Complementar 91/1997, § 1º do art. 91 da Lei 5.172/1966 e parágrafo único do art. 3º do Decreto-Lei 1.881/1981. 



    5. Para o cálculo dos coeficientes que irão vigorar no exercício financeiro de 2023. considerando que em 2022 foi realizado o censo demográfico pelo IBGE, foram utilizados, nos cálculos do FPM para o exercício de 2023, os dados populacionais advindos do censo, conforme autorizado por este Tribunal, por meio do Acórdão 1.912/2022-TCU-Plenário, que autorizou também o encaminhamento dos dados pelo IBGE ao TCU para 26 de dezembro de 2022. 



    6. Assim, o IBGE encaminhou, por meio do Ofício 434/2022/PR/IBGE, de 28/12/2022, as populações dos municípios do país.



    7. A metodologia utilizada pela Fundação foi divulgada em Nota Medotológica “Prévia da População dos Municípios com base nos dados do Censo Demográfico de 2022 coletados até o dia 25/12/2022”, de 28/12/2022, disponível no site < https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico2022.html?=&t=resultados>. 



    8. Segundo recomendação técnica do IBGE, os dados de população obtidos pelo Censo constituem a melhor informação sobre a população de estados e municípios do país para o ano de 2022, por apresentarem um grau de acuidade maior do que aquela que poderia ser obtida por meio de estimativas (TC 014.375/2022-2, peça 3).”



    11. Dessa forma, reafirmando o caráter sumário da cognição empreendida, e sem prejuízo, por óbvio, de reexame da questão pela Ministra Relatora, reputo ausente a probabilidade do direito invocado, requisito imprescindível para o deferimento do pedido de medida liminar deduzido.



    12. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar (art. 13, VIII, do RISTF).



    Encaminhem-se, oportunamente, os autos à eminente Ministra Cármen Lúcia, a quem distribuído o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente




1  https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/calculo-do-fundo-de-participacao-dos-municipios-para-2023-realizado-pelo-tcu-observa-dados-do-censo-demografico-encaminhados-pelo-ibge.htm. Acesso realizado em 30.12.2022.